Tribunal: TJES
Processo: 5001166-38.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-38.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEOMAR CARLOS TINELLI

APELADO: ALMIR JOSE POLEZ e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001166-38.2023.8.08.0014

EMBTE
:
DEOMAR CARLOS TINELLI

EMB
DO:
ALMIR JOSE POLEZ E OUTROS

RELATOR:

ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. COISA JULGADA MATERIAL. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, de ação de imissão de posse, sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada material decorrente de anterior ação de interdito proibitório envolvendo as mesmas partes e a mesma área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos limites objetivos da coisa julgada, especialmente no que se refere à natureza jurídica da posse e à inexistência de pedido positivo de reconhecimento possessório na ação pretérita, bem como se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina de forma exauriente o direito de posse do imóvel na ação de interdito proibitório anteriormente ajuizada, reconhecendo a identidade de partes, de objeto e de área litigiosa.

A decisão anterior aprecia o mérito possessório e reconhece a posse dos ora embargados, circunstância que atrai a autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

O caráter dúplice das ações possessórias autoriza o reconhecimento da posse em favor da parte ré, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A adoção de entendimento contrário ao interesse da parte não configura omissão nem autoriza a utilização dos aclaratórios com finalidade infringente.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de mérito proferida em ação possessória faz coisa julgada material quanto ao direito de posse, inclusive em razão do caráter dúplice dessas ações.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Inexiste omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão alcançada, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001166-38.2023.8.08.0014

EMBTE
:
DEOMAR CARLOS TINELLI

EMB
DO:
ALMIR JOSE POLEZ E OUTROS

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEOMAR CARLOS TINELLI,
eis que inconformado com o Acórdão de Id 16583354 que negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de imissão de posse ajuizada em face de
ALMIR JOS
É
POLEZ E OUTROS,
ao fundamento de coisa julgada.

Nas suas razões (Id 16
8
29452), em ape
rtada síntese
, alega o embargante a ocorrência de omissão quanto aos limites da coisa julgada, sustentando que o interdito proibitório anterior não apreciou a natureza jurídica da posse (boa-fé ou má-fé), limitando-se à análise da posse de fato e da turbação, sem qualificar a origem da ocupação.

Aduz, ainda, que não houve pedido positivo de reconhecimento de posse na demanda pretérita, tendo atuado exclusivamente em defesa, o que impediria a extensão automática do caráter dúplice das ações possessórias e a configuração da tríplice identidade necessária para o reconhecimento da coisa julgada material.

Sem razão o embargante, porquanto no acórdão recorrido assentou-se que
o direito de posse do imóvel foi objeto de análise exauriente
na ação de interdito proibitório registrada sob o nº
0004029-33.2015.8.08.0014,
com identidade de partes e referente a mesma área,
oportunidade em que, além da rejeição dos pedidos iniciais formulados pelo
ora Embargante
, também foi reconhecida a posse dos apelados,
esbarra
ndo a pretensão destes autos,
notadamente em razão do caráter dúplice das ações possessórias,
na autoridade da coisa julgada material, instituto que, à luz do artigo 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito proferida em processo anterior.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar e
rediscutir
os fundamentos da apelação
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.